Tribunal: TJMT
Processo: 1028350-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028350-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (APELADO), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (APELADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (APELANTE), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 1028350-35.2024.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá

APELANTE:
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

APELADO:
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVANA TERESA BLANCO ARAÚJO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525 DO CPC/2015 - ERRO GROSSEIRO – VEDADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante jurisprudência do STJ, “o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. (...)”
(AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO A
URÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

2.

Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 1028350-35.2024.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá

APELANTE:
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

APELADO:
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVANA TERESA BLANCO ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 252620158), interposto por
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI
contra a sentença de ID. 252620152, proferida nos
Embargos à Execução n. 1028350-35.2024.8.11.0041,
opostos em face de
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVANA TERESA BLANCO ARAÚJO
que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, vez que inadequada a via eleita para a impugnação do cumprimento de sentença originário, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e deixando de fixar honorários advocatícios.

Em síntese, requer a reforma da sentença, posto que a extinção do feito sem resolução de mérito não foi precedida de intimação pessoal válida da parte autora, conforme dispõe o artigo 485 do CPC.

Aduz, ainda, que a extinção prematura do feito ofende os princípios processuais da economia processual, da primazia da resolução de mérito, da celeridade e da razoabilidade.

Deste modo, pugna pelo provimento recursal, com a anulação do
decisum
para a suspensão da execução originária e o retorno do feito ao grau de origem, para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo não conhecimento do presente recurso (ID. 252620163).

Preparo recursal recolhido (ID. 253015661).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 1028350-35.2024.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá

APELANTE:
PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

APELADO:
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVANA TERESA BLANCO ARAÚJO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte recorrente opôs
Embargos à Execução
em face das partes ora apeladas, afirmando a existência de nulidade absoluta e de excesso de execução na
Execução de

Cumprimento de Sentença n. 0004497-05.2010.8.11.0041,
buscando sua reforma.

No cumprimento de sentença originário, as partes ora recorridas cobram R$ 221.330,38 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e trinta reais e trinta e oito centavos), referente aos honorários sucumbenciais fixados à época da prolação da sentença no feito principal.

Deste modo, o ora apelante opôs os
Embargos à Execução n. 1028350-35.2024.8.11.0041
, arguindo, preliminarmente, a nulidade de intimação realizada aos autos originários e, no mérito, o excesso de execução.

O feito teve regular processamento e, em 08/07/2024, foi prolatada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude do indeferimento da inicial, haja vista a inadequação da via eleita para a impugnação do cumprimento de sentença e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso concreto, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e deixando de fixar honorários advocatícios.

Irresignado, recorre o embargante.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos, a ação originária encontrava-se em fase de cumprimento de sentença, em razão da verba honorária fixada pelo magistrado
a quo
quando da prolação de sentença extintiva, consoante certidão de ID. 252620173.

Neste sentido, o CPC/2015, em seu artigo 525,
caput
, prevê que o recurso cabível ao cumprimento de sentença é a impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

Da simples análise dos autos, denota-se que a parte apelante utilizou-se de embargos à execução para impugnar o cumprimento de sentença, em flagrante violação ao dispositivo acima elencado.

Deste modo, acertada a sentença que reconheceu o erro grosseiro por parte do recorrente, haja vista a inobservância de previsão expressa a respeito da via adequada à impugnação, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.
(...)”

(STJ - AgInt no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ERRO GROSSEIRO -
RECURSO DESPROVIDO.
A execução fundada em título judicial deve ser enfrentada através de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que confira erro grosseiro a apresentação de embargos à execução.”

(TJ-MT - Apelação: 0002404-76.2016.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 525 do CPC dispõe claramente que, quando se trata de Cumprimento de Sentença, o meio de defesa adequado é a Impugnação. Assim, a apresentação de Embargos à Execução configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”

(TJ-MT 00145857220178110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DEFESA POR VIA DE IMPUGNAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 525 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a forma de defesa do Executado em relação ao cumprimento de sentença é a via da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 525 do CPC/15. N
a hipótese, consoante relatado, ao invés da impugnação, o Executado opôs Embargos nos próprios autos, o que demonstra erro grosseiro ao manejar defesa com natureza jurídica e requisitos próprios, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade
.”

(TJ-MT - AI: 10046101620208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Assim, considerando o erro grosseiro pela parte recorrente, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção do feito, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025